Tribunal: TJBA
Processo: 8006099-37.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006099-37.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GAMA SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA CARDOSO CAMPOS, NADJA CRISTINA BASTOS HOLLANDA FARIAS, IVAN HOLANDA FARIAS

APELADO: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SANAR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. JULGADO QUE APRECIOU A INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA A AÇÃO MONITÓRIA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS UNILATERAIS. ACÓRDÃO MANTIDO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006099-37.2023.8.05.0256, em que figuram como embargante GAMA SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA e como embargada UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator